Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COSTUME. ADESÃO INFORMAL. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO PELO CLIENTE. CONFIGURAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INSTRUMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Constatado que o juízo analisou a questão de fundo que lhe foi exposta e proferiu sentença que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil-CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente. Preliminar rejeitada.
2. Os contratos de cartão de crédito são caracterizados por sua informalidade; no mercado, é costume (fonte do direito) que o vinculo contratual se estabeleça sem qualquer assinatura de instrumento físico pelos contratantes. Assim, constitui-se o vínculo jurídico pelo simples desbloqueio e uso pelo consumidor do cartão disponibilizado pela instituição financeira. Precedentes.
3. Na hipótese, o banco juntou o resumo do regulamento de utilização dos cartões de crédito Bradesco e as faturas detalhadas do cartão, com todo histórico de lançamentos. Estas faturas foram endereçadas à ré e apontam que a apelante efetuou diversos pagamentos parciais, mediante débito em conta corrente.
4. A documentação é suficiente para comprovar a relação entre as partes, a origem e a evolução da dívida, o que torna desnecessária a juntada de outros documentos. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.